Tribunal: STF
Processo: ARE 1572740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO E DETERMINADA BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DEFINITIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NADA A PROVER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO. 
Relatório
1. Na sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não conheceu do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA e determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo, independente da publicação do acórdão, em julgado com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTENSÃO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA JURÍDICA DA RECORRENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (fl. 1, e-doc. 213).
Em 26.11.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal  certificou que “o (a) acórdão/decisão transitou em julgado em 25/11/2025” (fl. 6, e-doc. 216) e que o processo foi baixado à origem (fl. 7, e-doc. 216).

2. Em 20.2.2026, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA opôs embargos de declaração contra o julgado da Primeira Turma.

Alega que “o acordão determinou o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, sem que tivesse ocorrido a publicação do acórdão e, consequentemente, sem que fosse aberto o prazo legal para interposição dos recursos cabíveis” (fl. 24, e-doc. 216). 

Argumenta que “a decisão contém vício relevante, pois não poderia ter transitado em julgado antes da publicação formal” (fl. 24, e-doc. 216).

Pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja “sanada a omissão, com a devolução dos autos do ARE 1572740 ao STF, para que sejam conhecidos e em seu mérito providos” (fl. 24, e-doc. 216).

3. O embargante pretende restabelecer o trânsito do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.572.740 neste Supremo Tribunal, sob alegação de “vício relevante, pois não poderia ter transitado em julgado ants da publicação formal [do acórdão]” (fl. 24, e-doc. 216).

4. Em decisão unânime, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por ser manifestamente inadmissível, não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, por se aplicarem, ao agravo interno, os mesmos fundamentos  de ausência de prequestionamento e de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SISTEMA DE CONTROLE DA TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS - SISCRED. LIMITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA E ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 318, 660 E 895. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.572.332-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026)

“Direito Processual Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pretensão de Reconhecimento da Extinção da Punibilidade. Prescrição. Análise pelo Juízo de Origem. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que rejeitou anteriores embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo por ausência de ambiguidade, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as hipóteses de conhecimento dos novos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. Da leitura da exordial dos embargos de declaração contra o acórdão que julgou anteriores embargos de declaração, verifica-se que o embargante não aponta nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso em análise, o que impede o seu processamento. 5. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos caso, independentemente da publicação do acórdão. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.561.187-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 16.1.2026).

5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie. 

O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.

Não houve erro na certificação do trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, que apenas deu cumprimento ao determinado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal. 

No caso em exame, o embargante vem promovendo impugnações recursais manifestamente inadmissíveis desde as instâncias ordinárias. 
 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer” (ARE n. 1.553.257-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025). 
 
Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação e aplicação do Código de Processo Civil, firmou-se no sentido de que “a interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos” (STJ, REsp 2.006.898-AgInt-AgInt, Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 17.11.2023). 

6.  Com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria Judicial (fl. 6, e-doc. 216), por determinação da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, reconheceu, à unanimidade, ser manifestamente inadmissível o agravo regimental, deve ser considerada a entrega definitiva da prestação jurisdicional com a decisão proferida, pela qual não conhecido o agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, exaurindo-se a competência constitucional deste Supremo Tribunal neste recurso. Assim, por exemplo:
“Incabível a apresentação de 'petição inominada incidental' que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, além de transcorrido o prazo recursal. Não há se falar em direito de petição, tendo em vista ser claro o objetivo do recorrente em reabrir discussão tomada em acórdão já transitado em julgado. Esgotada a jurisdição da Suprema Corte no presente feito” (AI n. 522.066-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 17.4.2009).

“A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada material - considerada a finalidade prática que o informa - absorve, necessariamente, 'tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser' (LIEBMAN), mas não o foram. A autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi efetivamente arguído pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat'). Aplicação, ao caso, do art. 474 do CPC. Doutrina. Precedentes” (AI n. 334.292-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2006). 

Com o julgamento e a publicação do agravo regimental encerrou-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, pelo que nada há a deferir quanto ao requerido na petição de fls. 23-40, e-doc. 216.

7. Pelo exposto, exaurida a competência constitucional do Supremo Tribunal neste recurso, nada há a prover. 

À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado do recurso. Na sequência, proceda-se à baixa imediata destes autos eletrônicos ao Tribunal de origem.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora